Tribunal: TCU
Processo: 029.685/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3760/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 18, 17 e 23, inciso I e II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 207 e 208 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas Regular e Regulares com ressalva e dar quitação aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.685/2013-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Alessandro Mendes da Costa (XXX.424.783-XX); Francisco José Cysne Aderaldo (XXX.740.113-XX); Francisco de Assis Farage Fonseca (XXX.776.151-XX); Genilde Miranda de Paiva (XXX.899.963-XX); José Carlos Freitas Rocha (XXX.187.471-XX); José de Ribamar Cantanhede Araújo (XXX.687.173-XX); Leidyenne Nazaria Araújo (XXX.914.933-XX); Manoel da Vera Cruz Reis Silva Filho (XXX.577.164-XX); Margareth de Cassia Oliveira Aquino (XXX.947.523-XX); Rogério Prazeres da Silva (XXX.416.433-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Conab No Maranhão 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Julgar regulares com ressalva, em face das falhas adiante apontadas as contas dos responsáveis Srs. Rogério Prazeres da Silva (CPF: XXX.416.433-XX), Gerente de Operações, no período de 1/1/2012 a 11/6/2012 e Francisco José Cysne Aderaldo (CPF: XXX.740.113-XX), Gerente de Operações, no período de 6/6/2012 a 31/12/2012, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhes quitação: 1.7.1. Venda em Balcão: Fragilidades na retirada do produto. Retirada de produtos agrícolas (milho) por pessoas não autorizadas; Retirada do produto por terceiros para utilização em outra atividade que não aquela descrita em cadastro; Quantidade máxima por cliente excedida; 1.7.2. Venda em Balcão: Atendimento a clientes que não se enquadram na condição de criador/agroindústria de pequeno porte. 1.8. Julgar regulares as contas dos responsáveis: Sr. Francisco de Assis Farage Fonseca (CPF: XXX.776.151-XX), Superintendente no período de 1/1/2012 a 24/4/2012; Sra. Margareth de Cássia Oliveira Aquino (CPF: XXX.947.523-XX), Superintendente no período de 25/4/2012 a 31/12/2012; Sr. José de Ribamar Cantanhede Araújo (CPF: XXX.687.173-XX), Superintendente Substituto no período de 28/6/2012 a 31/12/2012, Sr. José Carlos Freitas Rocha (CPF: XXX.187.471-XX), Gerente Administrativo no período de 1/1/2012 a 1/4/2012; Sr. Genilde Miranda de Paiva (CPF: XXX.899.963-XX), Gerente Administrativo no período de 2/4/2012 a 31/12/2012; Sr. Alessandro Mendes da Costa (CPF: XXX.424.783-XX), Gerente Administrativo Substituto no período de 1/1/2012 a 31/12/2012; Sra. Leidyenne Nazária Araújo (CPF: XXX.914.933-XX), Gerente de Operações Substituta no período de 1/1/2012 a 11/6/2012; Sr. Manoel da Vera Cruz Reis Silva Filho (CPF: XXX.577.164-XX), Gerente de Operações Substituto no período de 12/6/2012 a 31/12/2012, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; 1.9. Dar ciência à Superintendência Regional da Conab no Maranhão, que: 1.9.1. Inclua no rol de responsáveis de agentes cuja natureza de responsabilidade não se enquadra no art. 10 da IN TCU 63/2010, descumpre o mencionado normativo, conforme se verificou no âmbito das contas de 2012 da Superintendência Regional da Conab no Maranhão; 1.9.2. Carrear o relatório de gestão com informações incompletas e incorretas em relação ao tema restos a pagar ensejou em descumprimento ao item 12.2 da Parte C do Anexo II da DN TCU 119/2012, normativo que determina o conteúdo do relatório de gestão da UJ, uma vez que se constatou no relatório de gestão da Sureg/MA - 2011 (peça 16, 106) informações diferentes do apontado no relatório de gestão da UJ no ano de 2012 (peça 5, p. 62), conforme descrito nos subitens 100 e 101, da peça 18; 1.10. Dar ciência deste acórdão, à Superintendência Regional da Conab no Maranhão - Sureg/MA, encaminhando, como subsídio à compreensão do julgado, inteiro teor da instrução e da instrução à peça 18; e 1.11. Retirar o sobrestamento do presente processo uma vez que já houve o julgamento de mérito do processo sobrestante (TC Processo 013.059/2014-9 ).